Tribunal: TCU
Processo: 027.342/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8792/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.342/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Soares de Cirqueira (XXX.555.991-XX); Diolina Nogueira Leite Felicio (XXX.649.754-XX); Douglas Soares Magalhaes (XXX.131.971-XX); Felipe Toledo Quoos (XXX.956.350-XX); Izabel Cristina Conceicao D Avila (XXX.078.580-XX); Livia Macedo Barreto de Oliveira (XXX.807.274-XX); Marcia Mendes Lins (XXX.358.884-XX); Raquel Carvalho dos Santos (XXX.390.386-XX); Ricardo dos Santos de Medeiros (XXX.799.370-XX); Thaime Costa Leivas (XXX.835.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.